Tribunal: TJDFT
Processo: 0723416-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Ementa: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. INSUFICIÊNCIA CARDÍACA. CIRURGIA. URGÊNCIA. IMPLANTE VENTRICULAR TIPO HEART MATE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que concedeu a antecipação da tutela de urgência para determinar que a requerida autorize e custeie o tratamento completo do autor de instalação de sistema de assistência ventricular esquerda de longa permanência.
II. Questão em discussão
2. A questão submetida a julgamento consiste em verificar se deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência.
III. Razões de decidir
3. O agravo de instrumento, interposto em face de decisão que defere o pedido de tutela de urgência, deve conter elementos suficientes que demonstrem a inexistência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional.
4. Não há falar em probabilidade do provimento recursal quando há negativa de cobertura de atendimento e de tratamento de paciente portador de doença grave, pois é função das operadoras de plano de saúde dar pronto e adequado atendimento ao segurado em situação de perigo de saúde.
5. Na perspectiva da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, igualmente, não constato sua existência, visto que a tutela de urgência conferida pelo juízo a quo está fundada na teoria do risco-proveito do agravado e é plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio da cirurgia.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: É função das operadoras de plano de saúde dar pronto e adequado atendimento ao segurado em situação de perigo de saúde.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1788862, 07194561720238070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023.